Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701690-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECLAMADO: LEONARDO RAMOS RIBEIRO DECISÃO Falece competência a este órgão revisional para o julgamento de Reclamação contra acórdão da 2a Turma Recursal, interposta com fundamento no art. 988 do CPC. Intime-se o reclamante para manifestar interesse na redistribuição do recurso à Egrégia Câmara de Uniformização do TJDFT ou para indicar o órgão que entender competente, no prazo de quarenta e oito horas, pena de arquivamento. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito